Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721562-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AO ART. 77, § 6o DO CPC, MUITO MENOS DE FORMA GENÉRICA À LEI n.o 8.906/1994. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DOS CASOS TÍPICOS DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO OU DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria, de indeferimento da petição inicial da ação rescisória em que o autor objetiva desconstituir a sentença sem resolução de mérito, prolatada pelo e. Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, em 6 de março de 2023, nos autos do processo n.o 0741044-51.2021.8.07.0001, em que figura como “procuradora” do “autor” E.N. da R. na ação declaratória de inexistência de débito frente à OI S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante, ou seja, se a situação fática descortinada pela parte autora se amoldaria (ou não) às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória para fins de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Ela “tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). 5. Para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito (TJDFT, acórdão 1821460, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Primeira Câmara Cível, DJe 07.03.2024). 6. A situação fática ora examinada estaria além da “advocacia predatória”, na variante do abuso ajuizamento de ações em massa, com petições padronizadas e sem fundamento, visando vantagens indevidas para o(a) advogado(a). 7. Isso porque ela retrata o ajuizamento de uma ação declaratória por quem não sabia ser a “parte autora” (E. N. da R.), uma vez que não teria outorgado qualquer procuração ad judicia à nominada advogada (Dra. Laís Benito Cortes da Silva) – sequer a conhece pessoalmente –, nem teria ciência dos fatos que teriam constituído a causa de pedir da demanda contra a OI S.A., encerrada sem apreciação de mérito. 8. Concretamente, a ação declaratória contra a OI S.A. teria sido proposta pela advogada e não pelo nominado “autor”, o qual certamente não viria a ter qualquer conhecimento da obtenção de eventual vantagem derivada do êxito da “demanda”. 9. Desse modo, a atuação de advogada que não deteria qualquer legitimidade para representar o “autor” – não teria mandato – conduz à inexistência dos atos em relação a ele (CPC, art. 104, § 2o). 10. Se todos os atos praticados “em nome do autor” são considerados inexistentes, não pode ele, que realmente não propôs a ação contra a OI S.A., ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de litigância de má-fé. Consequentemente deve a advogada responder pelos honorários da extinção da demanda, bem como pela litigância de má-fé, sem embargo da eventual apuração da infração disciplinar a cargo da OAB/SP (Lei n.o 8.906/1994). 11. A inteligência do artigo 77 do CPC conduz ao resultado interpretativo de que o dever imposto aos advogados de expor os fatos em juízo conforme a verdade (inc. I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (inc. II) permite a apuração da sua responsabilidade disciplinar (§ 6o), sem embargo do reconhecimento de que se a advogada teria efetivamente proposto a demanda (e não o “autor”) – atos que ela teria praticado “em nome ele” são inexistentes –, então ela (e não o “autor”) teria litigado de má-fé (CPC, art. 80, inc. II e III). 12. A premissa fática ampara a condenação, tanto dos honorários advocatícios, quanto da litigância de má-fé. 13. Sob essa perspectiva, a decisão rescindenda não teria manifestamente violado o art. 77 § 6o do CPC, muito menos, de forma genérica, a Lei n.o 8.906/1994, uma vez que foi proferida de acordo com uma das interpretações admitidas na prática judiciária. 14. E constatada, de plano, a inexistência do invocado vício, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. IV. DISPOSITIVO 15. Agravo interno desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77; 80, incs I e II;104, § 2o; 330, I; 485, I; 966; 975; Lei n.o 8.906/1994; RITJDFT, art. 188, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 04/10/2019); AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1822944/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/9/2020); AgInt na AR: 5347 MT 2014/0054547-8, Relator Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 22/03/2019); TJDFT, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, DJe 13.09.2022; acórdão 1821460, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Primeira Câmara Cível, DJe 07.03.2024; acórdão 1336202, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira. Primeira Câmara Cível, DJe: 06/05/2021. A parte recorrente aponta violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado avança no juízo de mérito, ao confundir o cabimento e admissibilidade da Ação Rescisória, com a análise, em cognição própria e exauriente, do mérito da demanda. Aduz que o momento inicial, ou o momento de análise dos requisitos formais ou da cognição, apenas da pretensão subjetiva, não permite analisar se teria havido ou não a demonstração da violação manifesta da norma jurídica. Defende seja admitida e julgada a ação rescisória. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MARCELO RENNÓ BRAGA, OAB/DF 82.393. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com o entendimento desta Corte Superior, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por vislumbrar sua utilização como sucedâneo de recurso, revela-se correta a aplicação da Súmula 83/STJ como fundamento para a inadmissão do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.842.792/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.772.277/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79439083. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91